Tribunal: TJBA
Processo: 8064969-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064969-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A Embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o Colegiado não teria se manifestado expressamente sobre a tese de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de juntada do processo administrativo fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ao não analisar de forma individualizada o argumento relativo à ausência do processo administrativo, quando já havia firmado premissa sobre a impossibilidade de dilação probatória na via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, pois a decisão embargada enfrentou expressamente a questão central, qual seja, a inadequação da exceção de pré-executividade para discutir matérias que demandam dilação probatória.

A alegação de nulidade por ausência do processo administrativo é matéria que se insere no escopo da necessidade de análise probatória, sendo, portanto, implicitamente rechaçada pela fundamentação principal do acórdão, que assentou a impossibilidade de tal análise na via eleita.

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida, tampouco a manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo após o CPC/2015, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que tenha encontrado motivo suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que enfrenta expressamente a questão central da controvérsia, firmando premissa jurídica que abrange e refuta implicitamente os demais argumentos, não incorre em omissão, ainda que não mencione individualmente cada tese ou dispositivo legal invocado.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315 DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8064969-67.2023.8.05.0000, nos quais figuram como Embargante
CIEMIL COM
É
RCIO IND
Ú
STRIA E EXPORTA
ÇÃ
O DE MIN
É
RIOS LTDA E OUTROS
e Embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão de id. 71332581.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03